Tribunal: TJES
Processo: 5006010-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006010-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANANGELICA STEFANON BITTENCOURT
RECORRIDO: FERNANDO CHAGAS FAZOLO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NA DATA DE 31/07/2020 CELEBROU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA COM O REQUERIDO. ADUZ QUE FORA ACORDADO O VALOR TOTAL DE R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) E ATÉ A PRESENTE DATA FORAM PAGOS AO REQUERIDO O VALOR TOTAL DE R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) E O MESMO SE COMPROMETEU A ENTREGAR OS OBJETOS DO CONTRATO EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, SUSTENTANDO A AUTORA QUE ATÉ O MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO O REQUERIDO AINDA NÃO ENTREGOU OS SERVIÇOS, TENDO FEITO SOMENTE A INSTALAÇÃO PRECÁRIA DE DOIS ARMÁRIOS NA COZINHA DESTACANDO QUE O DESIGN NÃO CORRESPONDE COM O QUE FORA SOLICITADO. AFIRMA QUE O REQUERIDO A BLOQUEOU DE SUAS REDES SOCIAIS NA TENTATIVA DE DESVIAR-SE DA OBRIGAÇÃO, E QUE DEVIDO A MOROSIDADE ENFRENTOU DIVERSOS TRANSTORNOS DE ORDEM MATERIAL E PSÍQUICA DURANTE QUASE UM ANO NA FRACASSADA TENTATIVA DE RESOLVER A LIDE, TENDO INCLUSIVE, REGISTRADO BOLETIM UNIFICADO. POR TAIS MOTIVOS, AJUIZOU AÇÃO REQUERENDO, QUE O REQUERIDO SEJA CONDENADO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E COMPELIDO A DEVOLVER O VALOR DE ENTRADA, NA QUANTIA DE R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) ACRESCIDOS DE MULTA BEM COMO CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME OS VALORES ATUAIS DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA, ADUZINDO O AUMENTO DE PREÇO NO VALOR DESTE SERVIÇO, CONSOANTE ORÇAMENTO.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, DECRETO a revelia do requerido LIDA. RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA/ANULADA A DECISÃO DE PISO, COM A CONSEQUENTE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO.
NÃO VISLUMBRO NA PRESENTE DEMANDA COMPLEXIDADE APTA A ENSEJAR RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, PARA JULGAMENTO DA LIDE, VISTO QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO PERMITE O JULGAMENTO POR ESTE JUIZADO. AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS DEMONSTRAM A INEXECUÇÃO DE PARTE DOS MÓVEIS QUE, EM RELAÇÃO AOS QUE CHEGARAM A SER ENTREGUES, FORAM COM GRANDE ATRASO E MONTADOS COM FALHAS E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AO PROJETO CONTRATADO. CONFORME DISPOSTO NO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS SÃO RESPONSÁVEIS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. RESTANDO EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO REQUERIDO, AO DEIXAR DE ENTREGAR E MONTAR OS MÓVEIS NA DATA APRAZADA É CABÍVEL A RESCISÃO DO PACTO POR CULPA EXCLUSIVA DAQUELE. A CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL É A RESTITUIÇÃO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR, POIS A EXTINÇÃO DA AVENÇA IMPLICA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO, TANTO QUANTO POSSÍVEL, DA SITUAÇÃO ASSIM COMO ERA ANTES. A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO MESMO TEMPO EM QUE NÃO DEVE PERMITIR O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DO LESADO, TAMBÉM NÃO PODE SER FIXADA EM VALOR INSIGNIFICANTE, POIS DEVE SERVIR DE REPRIMENDA PARA EVITAR A REPETIÇÃO DA CONDUTA ABUSIVA.
ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVA SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 2,000,00 (DOIS MIL REAIS),
REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, VEZ QUE ATENDE A DUPLA FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(7). SENTENÇA REFORMADA COM FULCRO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, PARA ACOLHER PARCIALMENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, A FIM DE: A) RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CONDENAR O REQUERIDO A
RESTITUIÇÃO
TOTAL DE FORMA SIMPLES DO MONTANTE PAGO PELA AUTORA, NO VALOR DE 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS).
B)
CONDENAR
O REQUERIDO
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. (8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)